Tribunal: TJSP
Processo: 2192883-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Assistência securitária – Tutela provisória – Deferimento de pedido de reconsideração na origem – Descabimento – Ausência de elementos suficientes a amparar entendimento anterior da maioria da Turma Julgadora quanto à verossimilhança do direito alegado – Necessidade de ser aguardado o aperfeiçoamento da lide – Efeitos deletérios da catástrofe climática que atingiu o

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – Assistência securitária – Tutela provisória – Deferimento de pedido de reconsideração na origem – Descabimento – Ausência de elementos suficientes a amparar entendimento anterior da maioria da Turma Julgadora quanto à verossimilhança do direito alegado – Necessidade de ser aguardado o aperfeiçoamento da lide – Efeitos deletérios da catástrofe climática que atingiu o Estado em que se situa a sede das Agravadas que possuem caráter regional, recaindo não apenas sobre estas, mas todos os particulares, pessoas físicas, jurídicas e sobre o Estado – Consequências que não decorrem da relação existente entre as litigantes ou mesmo da conduta das Agravantes – Situação transitória, sem que existam elementos que sustentem a manutenção de tutela de natureza provisória até final julgamento da lide – Decisão reformada para revogar a tutela de urgência concedida – Agravo de instrumento provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz, que declara.